Tribunal: STF
Processo: RHC 55881
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-17
Data de publicação: 1978-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - REVELIA - EFEITOS. Tornando-se o réu revel, por haver evadido da prisão durante a instrução criminal, e encontrando-se em lugar ignorado, são válidos o processo e a citação por edital da sentença condenatória. Recurso de habeas corpus improvido.